Tribunal: TJES
Processo: 5007038-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007038-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LIBERALINO DE SOUZA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007038-47.2021.8.08.0000

PACIENTE: LIBERALINO DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
LIBERALINO DE SOUZA SANTOS
,
com pedido liminar
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002632-26.2021.8.08.0014, em que se apura a prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o impetrante alega que a prisão do paciente é ilegal, visto que, apesar de haver sido encontrada substância entorpecente no quintal da casa do paciente, a prova é ilícita, porquanto obtida mediante a invasão de domicílio durante operação policial sem investigação prévia e sem a autorização lícita do morador e/ou inquilino da residência, salientando, ainda, que não fora realizado nenhum ato de investigação posterior à denúncia, tampouco colhidos elementos concretos que confirmassem a narcotraficância naquele domicílio. Outrossim, assevera que não estão presentes os pressupostos hábeis a justificar a manutenção da segregação, porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva fora fundamentada de forma idônea. Ademais, sustenta que é primário e detentor de bons antecedentes, sendo a constrição cautelar desproporcional, porquanto se revela como medida mais gravosa que eventual reprimenda a ser suportada em sede de condenação.

À vista disso, pugna, liminarmente, seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, sem arbitramento de fiança, ante a ausência de motivos legais que justifiquem seu encarceramento, ou, caso assim não se entenda, seja deferida prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

A liminar fora indeferida em decisão proferida no Id. 1963753.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 1982147.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2021286, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007038-47.2021.8.08.0000

PACIENTE: LIBERALINO DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
LIBERALINO DE SOUZA SANTOS
,
com pedido liminar
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002632-26.2021.8.08.0014, em que se apura a prática do crime de tráfico de drogas.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em apreço, sustenta o impetrante que a prisão do paciente é ilegal, porquanto obtida mediante invasão de domicílio sem investigação prévia e autorização lícita.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Narra a denúncia (Id. 1941170) que, no dia 26/4/2021, às 19h30min, em local denominado “Fazenda Rossi”, no Distrito de Boapaba, Colatina/ES, o paciente, juntamente com o nacional Dercimar de Souza Júnior, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 30 (trinta) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 28 kg (vinte e oito quilos. A operação policial fora desencadeada após a guarnição policial receber denúncia, dando conta de que na data anterior (25/4), o cidadão de nome Dercimar, vulgo “sapinho”, havia deixado em uma fazenda localizada em Boapaba uma mala contendo farto material ilícito, sob a guarda do paciente. No dia 29/4/2021, às 09h30min, ou seja, 03 (três) dias após a primeira operação policial que culminou com a apreensão de 28 kg (vinte e oito quilos) de maconha, durante o motopatrulhamento tático da equipe da Polícia Militar, a guarnição recebeu nova denúncia, dando conta de que o paciente, juntamente com o nacional Dercimar de Souza Júnior, ainda mantinha droga em depósito na residência do paciente, para posterior comercialização. Após a guarnição imediatamente se deslocar para o local indicado e realizar buscas no local, fora feita a prisão em flagrante do paciente e a apreensão das seguintes substâncias ilícitas: (a) 4.930 kg (quatro quilos e novecentos e trinta gramas), de maconha; (b) 499 gr (quatrocentos e noventa e nove gramas) de crack; (c) 660 gr (seiscentos e sessenta gramas) de maconha; e (d) 660 gr (seiscentos e sessenta gramas) de cocaína.

Em 1º de maio de 2021, fora realizada audiência de custódia, oportunidade em que, constatada a legalidade da prisão em flagrante, a prisão provisória fora convertida em prisão preventiva.

Estabelecido o contexto da prisão do paciente, passo à análise das ilegalidades aventadas.

Segundo a defesa, a prisão do paciente revela-se ilegal, porquanto a materialidade do delito foi obtida mediante violação de domicílio. Todavia, da análise da documentação colacionada ao
writ,
não constato a aludida violação de domicílio.

Consta no Inquérito Policial o depoimento do policial Fábio Cerylo Barbosa (ID 1941170), no sentido de que, durante patrulhamento tático, os Policiais Militares receberam informações que dois indivíduos iriam em uma motocicleta resgatar entorpecentes nos fundos da Fazenda Rossi no Córrego da Conceição, em Boapaba. Diante dessas informações, os militares se deslocaram até o referido local onde fizeram contato com
o Sr. Américo Rossi, o qual autorizou a entrada e permanência dos agentes públicos na fazenda.
Infere-se dos autos que, parte da equipe se deslocou até próximo da residência da Srª Anália Carvalho de Souza e a outra parte da equipe montou vigilância próximo à entrada. Momentos depois, os militares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo identificado como o indiciado Rafael e o outro não foi possível identificá-lo, os quais foram até a residência da Srª Anália e mantiveram contato com o indiciado Liberalino. Nesse momento, parte dos militares que estava de vigilância perto da residência da Srª Anália ouviram quando o indiciado Liberalino afirmou que não entregaria as drogas para eles, apenas para Dercimar de Souza e, quando eles estavam saindo da propriedade, chegaram novas informações que viria outra pessoa buscar os entorpecentes, dessa forma, os policias continuaram na vigilância. Algum tempo depois, os agentes públicos viram a indiciada Ilma chegando em uma motocicleta até a residência da Srª. Anália, a qual conversou om Liberalino que, por sua vez, foi até o porta-malas de um carro abandonado, pegou uma sacola, voltou e entregou à indiciada. Ato seguinte, Ilma pegou a sacola e quando estava voltando para sua motocicleta foi abordada e, ao verificarem a sacola os militares encontraram 04 (quatro) pedaços de crack pesando aproximadamente 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas), um pedaço de maconha pesando aproximadamente 260 g (duzentos e sessenta gramas) e uma embalagem de cocaína pesando aproximadamente 660 g (seiscentos e sessenta gramas). Indagada, a indiciada informou que Dercimar teria pedido para ela buscar uma sacola com o indiciado Liberalino. Nas diligências feitas no local, os policiais encontraram 05 (cinco) tabletes de maconha pesando aproximadamente 4.930 kg (quatro quilos, novecentos e trinta gramas).

Diante desse contexto, sobreleva salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo. Nesse sentido, colho julgado abaixo transcrito:

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo.
STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, insta registrar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Sobre o tema, impende trazer à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Desnecessidade de mandado de em caso de flagrante: é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade "ter em depósito" ou "trazer consigo", pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed.RT, p. 538)

"(...) Outro ponto fundamental, no caso de delitos envolvendo drogas proibidas, é o seu caráter permanente (a consumação se arrasta no tempo), autorizando a prisão em flagrante em qualquer momento, durante o dia ou em período noturno, independentemente de mandado judicial. Assim, ilustrando, quem tem em depósito substância entorpecente não autorizada, mesmo que no seu domicílio, pode ter sua casa invadida pela polícia, recebendo voz de prisão em flagrante, em qualquer hora do dia ou da noite. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas - 4. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 388).

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta ainda que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No caso em comento, considerando que o ingresso dos policiais à residência do paciente fora franqueado pelo proprietário do imóvel; considerando, ainda, a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente em constante estado de flagrância, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar ter em depósito, o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação policial.

Noutros termos, a situação em apreço autoriza a pronta e imediata intervenção Policial, consoante dicção expressa do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, que mitiga o direito da inviolabilidade do domicílio na hipótese de flagrante delito, não havendo que se falar ilegalidade.

Superada tal aresta,
não se discute
na hipótese em tela a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Com relação ao
periculum libertatis
, também não se questiona diretamente a idoneidade dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que o réu volte a cometer outros crimes, colocando em risco novos bens.

De mais a mais, é de se pontuar que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Com efeito, é expressiva a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como sua diversidade, o que denota especial situação de periculosidade do agente, a demandar, nesse momento, alguma prudência.

No tocante à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é de se salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Nesse contexto, a prisão cautelar não configura violação ao princípio da presunção da inocência, consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

"Princípio constitucional da não culpabilidade. Garantia explícita do imputado. Consequências jurídicas. Compatibilidade com o instituto da tutela cautelar penal. O princípio constitucional da não- culpabilidade, que sempre existiu, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo, impede que se atribuam à acusação penal consequências jurídicas apenas compatíveis com decretos judiciais de condenação irrecorrível. Trata-se de princípio tutelar da liberdade individual, cujo domínio mais expressivo da incidência é o da disciplina jurídica da prova. A presunção de não-culpabilidade, que decorre da norma inscrita no art. 5º, LVII, da Constituição, é meramente relativa (juris tantum). Esse princípio, que repudia presunções contrárias ao imputado, tornou mais intenso, para o órgão acusador, o ônus substancial da prova. A regra da não-culpabilidade - inobstante o seu relevo - não afetou nem suprimiu a decretabilidade das diversas espécies que assuma a prisão cautelar em nosso direito positivo. O instituto da tutela cautelar penal, que não veicula qualquer ideia de sanção, revela- se compatível com o princípio da não-culpabilidade." (STF - HC 67.707-0/RS - Rel. Min. Celso de Mello)

Por fim, não merece guarida a tese defensiva de que a constrição cautelar é desproporcional, porquanto se trata de medida mais gravosa que eventual reprimenda
in concreto
a ser suportada por força de eventual édito condenatório, no qual, provavelmente, será fixado regime inicial mais brando.

Isto porque, diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se prematuro e temerário prever que a hipotética pena privativa de liberdade a ser cominada ao paciente será fixada em brando patamar, não se prestando tal argumento à desconstituição da medida cautelar objurgada.

Ademais, a segregação cautelar é consubstanciada em fundamentos diversos da prisão definitiva, de modo que a decretação daquela independe do regime que, eventualmente, possa vir a ser imposto na sentença condenatória, caso haja necessidade cautelar.

Nesse prisma, confira-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA - DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O HABEAS CORPUS.

- É na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva.

- Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

- Os fundamentos da prisão preventiva são diversos e independentes daqueles que sustentam a prisão definitiva, de modo que se não for possível se constatar, de forma patente, a probabilidade concreta, em caso de eventual condenação, de imposição de regime mais brando ou de substituição da pena privativa de liberdade, não há que se falar na desproporcionalidade da segregação cautelar.

- A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.263935-5/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 26/01/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. CONSTANTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO MITIGADO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA PESCRUTAR JUÍZO DE CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA

DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGADO O HABEAS CORPUS

1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

2. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida".
Precedentes.

3. Caso em que o ingresso dos policiais à residência do paciente fora franqueado pelo proprietário do imóvel, não havendo que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar ter em depósito, o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação policial.

4. A presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

5. Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Precedentes.

6. A prisão cautelar não configura violação ao princípio da presunção da inocência.

7. Diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se prematuro e temerário prever que a hipotética pena privativa de liberdade a ser cominada ao paciente será fixada em brando patamar, não se prestando tal argumento à desconstituição da medida cautelar objurgada.

8.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.